Tribunal: TJES
Processo: 5001755-28.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001755-28.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSE OLIMPIO BIANCHI

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APENAS PELO PAGAMENTO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO QUITADOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos de execução fiscal, declarou extinta a execução com fundamento no adimplemento integral do débito principal pelo executado, concedendo-lhe, ainda, a gratuidade judiciária de ofício. O apelante sustenta que a gratuidade foi concedida indevidamente, sem requerimento ou comprovação de hipossuficiência, e que a extinção da execução é indevida, uma vez que os honorários advocatícios permanecem pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratuidade judiciária pode ser concedida de ofício, sem requerimento expresso ou comprovação de hipossuficiência; e (ii) determinar se a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito principal é cabível quando os honorários advocatícios permanecem pendentes de quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade judiciária depende de requerimento da parte e comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC. No caso em análise, o magistrado concedeu o benefício de ofício, sem manifestação ou comprovação documental da parte executada, configurando vício procedimental que impõe a revogação do benefício.

4. A execução fiscal somente pode ser extinta com a quitação integral do débito, incluindo tributos, juros, multas, custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei n. 6.830/1980. Na hipótese, o executado adimpliu apenas o débito principal, permanecendo pendentes os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, o que afasta a extinção da execução.

5. Precedentes dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça reiteram o entendimento de que a execução fiscal não pode ser extinta antes da quitação integral do crédito, incluindo honorários advocatícios (TJ-MG - AC: 10699160105218001; TJ-SP - APL: 00242887920038260269; TJ-TO - AC: 00082986620158272737).

6. Em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, verifica-se que a hipótese dos autos não se enquadra no art. 85, § 11, do CPC, sendo inviável a fixação de honorários em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade judiciária não pode ser concedida de ofício, sendo indispensável o requerimento expresso e a comprovação de hipossuficiência econômica.

2. A execução fiscal não pode ser extinta antes da quitação integral do débito, incluindo honorários advocatícios, custas e demais encargos previstos na Lei n. 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 346, 523 e 925; Lei n. 6.830/1980, arts. 1º, 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG - AC: 10699160105218001, Rel. Fábio Torres de Sousa, j. 31/10/2019;
TJ-TO - AC: 00082986620158272737, Rel. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 22/03/2023;
TJ-SP - APL: 00242887920038260269, Rel. Raul De Felice, j. 20/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da execução fiscal, declarou extinta a execução, sob o fundamento de que o débito principal foi integralmente quitado pelo executado,
JOSÉ OLIMPIO BIANCHI
, concedendo-lhe, ainda, a gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais (ID 13396961), o Município apelante alega, em síntese: (i) que a gratuidade judiciária foi concedida de forma indevida, sem requerimento expresso ou comprovação de hipossuficiência econômica; e (ii) que a extinção da execução sem a quitação dos honorários advocatícios contraria a legislação processual, haja vista que tais verbas integram o débito principal. Por fim, pleiteou a fixação de honorários em sede recursal nos termos do art. 85, §§ 1º e 11 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da execução fiscal, declarou extinta a execução, sob o fundamento de que o débito principal foi integralmente quitado pelo executado,
JOSÉ OLIMPIO BIANCHI
, concedendo-lhe, ainda, a gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais (ID 13396961), o Município apelante alega, em síntese: (i) que a gratuidade judiciária foi concedida de forma indevida, sem requerimento expresso ou comprovação de hipossuficiência econômica; e (ii) que a extinção da execução sem a quitação dos honorários advocatícios contraria a legislação processual, haja vista que tais verbas integram o débito principal. Por fim, pleiteou a fixação de honorários em sede recursal nos termos do art. 85, §§ 1º e 11 do CPC.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do mérito recursal
.

Antes, porém, transcrevo
in litteris
a Sentença apelada:

Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

No ID nº 45207898, o exequente informara o adimplemento integral do débito principal.

É o relatório, decido.

Compulsando os autos, percebo que a parte executada promovera o integral adimplemento do débito principal, consoante manifestação do próprio exequente no ID nº 45207898.

Neste contexto, não mais subsiste razão para o prosseguimento do feito, uma vez que satisfeito o débito em liça.

Ex positis, na esteira do que dispõe o art. 925 do Código de Processo Civil, declaro extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, II, CPC, eis que satisfeito o débito em questão (ID nº 45207898).

Custas e honorários pela parte executada, estes fixados no montante correspondente a 10% sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado (ar.t. 85, §2º, CPC). Suspensa a exigibilidade, eis que concedo a gratuidade judiciária em seu favor (art. 98, §§2º e 3º, CPC), tendo em vista que os elementos constantes dos autos não indicam consistente capacidade econômica para arcar com os ônus da sucumbência, ao menos atualmente.

Após o trânsito em julgado, não subsistindo pendências, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Pois bem. Adianto que, em minha visão, assiste razão ao Município apelante, de modo que a sentença recorrida deve ser anulada.

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade judiciária somente pode ser concedida àquele que comprovar insuficiência de recursos. No caso dos autos,
o magistrado de piso concedeu, ao executado revel, a gratuidade judiciária de ofício,
sem qualquer pedido ou manifestação da parte executada nesse sentido
.

Não há, portanto, elementos suficientes que justifiquem a concessão do benefício,
impondo-se a sua revogação.

Em relação à extinção da execução, observa-se que o magistrado
a quo
declarou a quitação integral do débito com fundamento no art. 924, II, do CPC. Contudo, verifica-se que a quitação ocorreu apenas no que concerne ao débito principal, permanecendo pendente a obrigação relativa aos honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa.

A execução fiscal é o instrumento adequado para a cobrança de dívida ativa, conforme o art. 1º da Lei n. 6.830/1980. Além disso, o art. 2º, §2º, da mesma lei estabelece que a dívida ativa da Fazenda Pública abrange, além do tributo, os juros, multas e demais encargos legais,
o que inclui os honorários advocatícios
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. Deve ser cassada a sentença que extingue a Execução Fiscal pelo pagamento apenas do débito principal, pois
os honorários advocatícios, além dos demais encargos legais, integram a Dívida Ativa (art. 2º, § 2º, da LEF)
.
Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 10699160105218001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 12/11/2019)

Dessa forma, no caso em questão, o devedor quitou apenas o valor referente ao IPTU, deixando de pagar os honorários advocatícios, o que caracteriza pagamento parcial da obrigação. Portanto,
a execução fiscal deve prosseguir para a completa satisfação do crédito
.

A jurisprudência é clara nesse sentido,
in verbis:

[...] 1.
Conforme se extrai dos autos, a Fazenda Pública municipal constatou que a executada efetuou o pagamento parcial dos débitos, sobrando uma dívida residual referente a honorários advocatícios 2. Vislumbra-se o equívoco cometido ao se extinguir o feito, uma vez que a execução ainda se encontrava pendente de pagamento.
3. Em observância aos princípios da economia e celeridade processual é plausível a desconstituição da sentença para que a execução fiscal prossiga com relação ao débito pendente.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
. (TJ-TO - AC: 00082986620158272737, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DESPACHO INICIAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL NA VIA ADMINISTRATIVA - PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. -
Prosseguir-se-á a execução fiscal caso não se comprove o pagamento integral do débito exequendo, incluídos
: o débito tributário principal; as custas e despesas processuais;
os honorários advocatícios.
(TJ-MG - AI: 10518170154901001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL –
Execução fiscal
– IPTU dos exercícios de 1998 a 2000 – Município de Itapetininga – Insurgência contra decisão que indeferiu o
prosseguimento da execução fiscal para o recebimento do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na execução fiscal – Parcelamento do débito que não incluiu referidos valores – Pagamento parcial - Possibilidade de prosseguimento da execução para satisfação integral do débito
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão afastada – Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00242887920038260269 SP 0024288-79.2003.8.26.0269, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 20/04/2017, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - SALDO REMANESCENTE - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO QUITADOS - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO
- ART. 523, DO CPC - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em se tratando de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Poços de Caldas,
na qual não se verifica satisfação integral do crédito tributário, eis que quitado apenas o principal, desacompanhado do pagamento das custas e honorários advocatícios, deve haver o prosseguimento da execução fiscal até a quitação integral do crédito, pelo rito próprio previsto na lei especial - Lei nº 6.830/80
-, sendo inaplicável à espécie o art. 523, do CPC, que trata da hipótese de cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10518120005757001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data de Publicação: 21/02/2018)

Quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, não há previsão legal para tal medida, haja vista que a hipótese dos autos não se enquadra naquelas previstas no § 11 do art. 85 do CPC, limitadas aos casos de improcedência ou inadmissibilidade do recurso. Assim,
deixo de fixar honorários recursais
.

Por fim, importante destacar que, apesar de o apelado não ter sido intimado para contrarrazoar o recurso, verifica-se que ele foi regularmente citado no processo de execução fiscal e permaneceu inerte, operando-se a revelia. Nos termos do art. 346 do CPC, o revel não é intimado dos atos processuais, salvo se constituir advogado nos autos, o que não ocorreu. Logo, não há que se falar em nulidade processual.

Ante o exposto, e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
(i)
anular a sentença vergastada;
(ii)
revogar a gratuidade judiciária concedida ao executado, por ausência de pedido ou comprovação de hipossuficiência e
(iii)
determinar o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança dos honorários advocatícios, observando-se o valor fixado na sentença (10% sobre o valor da causa);

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar